Tribunal: TJBA
Processo: 0004495-17.2010.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004495-17.2010.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ALEXANDRINA LUCIA DE JESUS

Advogado(s)
:
MIGUEL GONCALVES DIAS registrado(a) civilmente como MIGUEL GONCALVES DIAS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. TRANSAÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ACORDO LIVREMENTE CELEBRADO PELAS PARTES. OBJETO LÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
0004495-17.2010.8.05.0004
, em que é apelante a
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
e em que é apelada
ALEXANDRINA LUCIA DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça